Tribunal: TJBA
Processo: 8061501-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061501-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUAN MENDONCA VASCONCELOS ROCHA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BANIMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. DESLIGAMENTO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATO MOTIVADOR DA EXCLUSÃO NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESTABELECER O VÍNCULO COM A PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra decisão que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. O autor foi banido da plataforma de transporte sem prévia comunicação, sob alegação de fraude consistente no cancelamento de corridas fora da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desligamento do motorista sem prévia comunicação configura violação da boa-fé contratual; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre motorista e plataforma caracteriza-se como uma relação econômica, regulada pela Lei nº 13.640/2018, que alterou a Lei nº 12.587/2012.

5. A empresa de aplicativo possui autonomia contratual, mas deve observar os princípios de probidade e boa-fé, conforme art. 422 do CC/02.

6. A resilição unilateral do contrato sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva, conforme art. 473 do CC/02.

7. A empresa não comprovou a justa causa para o desligamento, não apresentando provas suficientes da alegada fraude.

8. O desligamento abrupto causou danos materiais ao autor, que deve ser ressarcido pelos lucros cessantes, conforme arts. 389, 402, 475 e 927 do CC/02.

9. O desligamento também causou danos morais, reconhecidos pela jurisprudência, devido ao abalo psíquico e material sofrido pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: a) A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços por plataforma de transporte sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva; b) O desligamento sem justa causa comprovada gera direito à indenização por danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0519372-69.2014.8.05.0001, em que figura como recorrente
LUAN MENDONÇA VASCONCELOS ROCHA
e, como parte recorrida,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça